Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processuais ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, AMADEU COELHO DA SILVA, ANA GONÇALVES DOS SANTOS, ANA LUCIA MARQUES PEIXOTO e ANA CELINA GOMES MOREIRA. Ocorre que, em que pese, o exequente ter anuído com os cálculos colacionados ao ID 16661152, não consta os cálculos da anuente ANA CELINA GOMES MOREIRA. Assim, retornem-se os autos à contadoria para a elaboração dos cálculos da anuente ANA CELINA GOMES MOREIRA, bem como da anuente ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO, com o destaque dos honorários requerido ao ID 17125584. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. I. Brasília, 20 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador